Tribunal: TJES
Processo: 5008202-39.2021.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-08-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008202-39.2021.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ALOIR INACIO

APELADO: THIAGO DE CARVALHO FREITAS

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALIENAÇÃO VERBAL DE VEÍCULO. AUSÊNCIA DE PROVA DO NEGÓCIO JURÍDICO. VEÍCULO AUTOMOTOR COM RESTRIÇÃO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. VENDA
A NON DOMINO
. NULIDADE ABSOLUTA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta
pela parte autora
contra sentença da 4ª Vara Cível de Vila Velha/ES que julgou improcedente a ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, na qual o autor alegou ter adquirido um veículo do réu mediante contrato verbal, sem que este tenha entregado a documentação para viabilizar a transferência de titularidade. O autor afirmou ser possuidor do bem desde 2016, arcando com despesas e tributos, mas encontrando-se impossibilitado de utilizá-lo ou aliená-lo. A sentença reconheceu a ausência de comprovação da transação, julgando improcedentes os pedidos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve comprovação suficiente da compra e venda verbal do veículo entre as partes, apta a ensejar obrigação de fazer consistente na transferência de titularidade; (ii) determinar se, mesmo diante da posse e dos documentos apresentados, seria possível reconhecer responsabilidade civil por danos morais em decorrência da suposta inércia do vendedor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A comprovação do negócio jurídico incumbe ao autor, nos termos do art. 373, I, do CPC/15. A simples posse do CRLV de 2016 e o pagamento de tributos não constituem prova da compra e venda, sobretudo diante da ausência de qualquer documento que comprove o pagamento do preço e da inexistência de comunicação de venda pelo proprietário registral.

A alienação fiduciária é um direito real de garantia que impede a livre disposição do bem pelo devedor fiduciante. A existência da restrição consta expressamente no CRLV de 2016 e no dossiê do DETRAN, o que caracteriza venda
a non domino
, vedada pelo ordenamento jurídico.

Nos termos do art. 166, II, do CC/02, o negócio jurídico com objeto juridicamente impossível é nulo de pleno direito. A alienação de veículo com restrição fiduciária, sem anuência do credor, não produz efeitos jurídicos, ainda que o adquirente esteja de boa-fé.

A ausência de comprovação da existência válida do negócio jurídico impede o reconhecimento de responsabilidade civil. Sem comprovação de ato ilícito ou nexo causal, não há suporte para condenação por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A posse do veículo e o pagamento de tributos não suprem a ausência de comprovação
acerca da efetiva celebração do contrato
de compra e venda.

A venda de bem móvel com restrição de alienação fiduciária, sem anuência do credor, configura venda
a non domino
e é nula de pleno direito.

A nulidade do negócio jurídico impede o reconhecimento de ato ilícito e, por conseguinte, a responsabilização civil por danos morais.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 373, I, 375 e 85, § 11; CC/2002, art. 166, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1785665/DF, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 12.08.2019, DJe 14.08.2019; TJMG, Apelação Cível nº 5066082-86.2018.8.13.0024, Rel. Des. Lúcio de Brito, 15ª Câmara Cível, j. 04.04.2024, pub. 10.04.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Telefone:
(27) 3334-2316

APELAÇÃO CÍVEL
Nº: 5008202-39.2021.8.08.0035

AP
ELANTE: ALOIR INACIO

APELAD
O
: THIAGO DE CARVALHO FREITAS

JUÍZO PROLATOR:
3ª Vara Cível, Órfãos e Sucessões de Cariacica, Comarca da Capital

RELATOR: DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
ALOIR INACIO
contra a r. Sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível de Vila Velha-ES, que julgou improcedente a pretensão autoral de obrigação de fazer cumulada com pedido de indenização por danos morais formulada em desfavor de
THIAGO DE CARVALHO FREITAS
.

Conheço do recurso, porquanto preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal.

Narra o autor, na inicial, que teria adquirido, no ano de 2016, por meio de contrato verbal, o veículo marca Volkswagen, modelo Polo 1.6, cor preta, ano 2007, modelo 2008, placa DYG3791, renavam 00920663036, do demandado THIAGO DE CARVALHO FREITAS.

Afirma que, no momento da suposta compra, o demandado teria entregue ao autor o Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo (CRLV) referente ao ano de 2016 e se comprometido a retornar do Rio de Janeiro, onde residia, no prazo máximo de trinta dias, para viabilizar a transferência da titularidade do bem junto ao Departamento Estadual de Trânsito (DETRAN).

Contudo, o autor alega que o demandado não cumpriu o prometido, perdendo-se o contato com o vendedor ao longo do tempo. Desde a alegada aquisição, o demandante afirma ter arcado com o pagamento do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) e demais despesas inerentes ao bem, encontrando-se, todavia, impossibilitado de utilizá-lo ou aliená-lo, uma vez que o veículo permanece registrado em nome do demandado, impedindo-lhe o acesso ao documento de porte obrigatório.

O autor também destacou que, embora o CRLV indicasse a alienação fiduciária à BV Financeira, a baixa dessa restrição teria ocorrido em 04 de junho de 2011, conforme prontuário do veículo junto ao DETRAN.

No curso da instrução processual, após tentativas infrutíferas de citação do requerido em endereços obtidos via SISBAJUD (IDs 8861318, 8861323), o Juízo de primeiro grau determinou a citação por edital (ID 8861327). Diante da revelia do demandado, foi nomeada a Defensoria Pública para atuar como curadora especial, que apresentou contestação por negativa geral (ID 8861331).

Em réplica (ID 8861435), o autor reiterou os termos da inicial. Em fase de saneamento cooperativo (ID 8861437), o autor manifestou interesse na produção de prova testemunhal (ID 8861439), enquanto o curador especial informou não ter outras provas a produzir (ID 8861440).

Foi designada audiência de instrução e julgamento (ID 8861441), na qual foram ouvidas três testemunhas arroladas pelo autor, sendo duas como informantes e uma como testemunha compromissada (ID 8861462). Na mesma audiência, o curador especial pugnou pela expedição de ofício ao DETRAN para que informasse a situação do veículo, incluindo a existência de comunicação de venda ou iniciativa de transferência, o que foi deferido pelo Juízo.

Em resposta ao ofício,
o DETRAN informou que não constava nenhuma comunicação de venda para o veículo de placa DYG3791
, estando o mesmo devidamente emplacado (ID 8861483). Após a manifestação das partes sobre a resposta do DETRAN, o autor requereu o julgamento antecipado da lide (ID 8861489).

Na sequência, foi proferida a sentença por meio da qual o Juízo
a quo
julgou improcedentes os pedidos autorais. Fundamentou sua decisão na ausência de comprovação, por parte do requerente, do fato constitutivo de seu direito, ou seja, da efetiva venda do veículo pelo réu. O magistrado destacou que, apesar dos depoimentos testemunhais confirmarem a posse do veículo pelo autor, não foi acostado aos autos qualquer documento ou outro meio de prova que demonstrasse o pagamento ou a forma como a transação de compra e venda foi realizada.

Adicionalmente, ressaltou que o ofício do DETRAN confirmou a inexistência de comunicação de venda do veículo. Concluiu, assim, que o autor não se desincumbiu do ônus probatório que lhe cabia, nos termos do art. 373, I, do CPC/15, o que impedia a procedência tanto do pedido de transferência de titularidade quanto do pleito de indenização por danos morais, este último por ser consequência da alegada aquisição não concretizada.

Irresignado, o autor interpôs o presente recurso de Apelação Cível (ID 8861495), alegando, em síntese:
(I)
que o contrato verbal de compra e venda possui força vinculante e que o negócio jurídico seria perfeito, sem vícios;
(II)
os fatos constitutivos de seu direito foram devidamente comprovados nos autos, mencionando a posse do CRLV do ano de 2016, os comprovantes de pagamento de IPVA, licenciamento, multas e demais penalidades, bem como os depoimentos das testemunhas que, embora não tenham presenciado a compra, confirmaram o conhecimento da transação e a posse do veículo pelo apelante por mais de cinco anos, sem contestação;
(III)
a inércia do apelado em comunicar qualquer impedimento ao DETRAN demonstra sua falta de interesse no veículo.

O apelado, por meio de seu curador especial, apresentou contrarrazões (ID 8861497), pugnando pelo desprovimento do recurso e a manutenção da sentença. Reiterou que o apelante não comprovou a compra e venda do veículo, e que a decisão de primeiro grau está amparada na correta distribuição do ônus da prova, sendo irretocável.

O núcleo da pretensão autoral reside na alegação de que teria adquirido o veículo pertencente ao réu/apelado por meio de contrato verbal firmado no ano de 2016. Aduz, entretanto, que o apelado descumpriu a obrigação de fornecer-lhe a Autorização para Transferência de Propriedade de Veículo (ATPV), limitando-se a entregar apenas o Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo (CRLV).

Não obstante as alegações do apelante, verifica-se que estas não se mostram suficientes para infirmar a conclusão adotada pelo juízo de primeiro grau. De fato,
não há nos autos elementos capazes de demonstrar, efetivamente, a concretização do negócio jurídico
alegado, apesar de testemunhas e informantes terem declarado que o apelante detém a posse do bem. Tal conclusão é reforçada pela ausência de comunicação de venda pelo proprietário registral, tal como informado pelo DETRAN-ES (ID
8861483
).

Observa-se que o autor/apelante limitou-se a juntar aos autos apenas o CRLV relativo ao ano indicado para a aquisição (2016) e um comprovante de pagamento do IPVA e licenciamento do veículo referente ao ano de 2021, documento esse que não traz indicação quanto ao responsável pelo respectivo pagamento.
Ademais, decorre das regras de experiência comum (art. 375, CPC) que, diante da aquisição de veículo automotor, envolvendo valores significativos, não é razoável presumir que o apelante não disponha de nenhum comprovante bancário ou outro meio documental que ateste efetivamente o pagamento do bem
.

Desse modo, como bem ressaltado pelo juízo de primeiro grau, o autor não logrou êxito em apresentar provas mínimas e suficientes para corroborar a efetiva concretização do negócio jurídico, deixando, assim, de atender ao ônus probatório imposto pelo art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

Ademais, a improcedência do pleito autoral deve ser mantida, também por fundamento complementar.

Isso porque, ainda que restasse demonstrada a concretização do negócio, haveria um óbice ao acolhimento da pretensão de transferência, que se refere à própria validade do negócio jurídico alegadamente celebrado. O CRLV juntado pelo próprio autor (ID 8861310), concernente ao ano de 2016, informa, de maneira expressa, que o bem se encontrava com
Restrição à Venda: Alienação Fiduciária em favor de BV FINANCEIRA S A C F I
.

A alienação fiduciária é um contrato pelo qual o devedor (fiduciante) transfere ao credor (fiduciário) a propriedade resolúvel de um bem móvel ou imóvel, como garantia de uma dívida. Enquanto a dívida não for integralmente quitada, a propriedade do bem pertence ao credor fiduciário, e o devedor fiduciante detém apenas a posse direta. Nesse cenário, o devedor fiduciante não possui a propriedade plena do bem e, portanto, não tem a capacidade de aliená-lo a terceiros. Qualquer tentativa de venda do bem alienado fiduciariamente sem a anuência do credor fiduciário configura o que a doutrina e a jurisprudência denominam
venda a non domino
, ou seja, venda por quem não é o proprietário.

O apelante, em sua petição inicial, afirmou que a alienação fiduciária estaria baixada desde 2011, conforme prontuário do DETRAN (ID 8861308). Contudo, uma análise atenta do próprio documento que ele juntou, o dossiê consolidado do veículo (ID 8861311), revela uma nuance crucial. Embora o documento mencione um
Registro de Baixa de Alienação Fiduciária informado por BV FINANCEIRA S A C F I em 04/06/2011
, imediatamente acima dessa informação, e de forma mais atualizada, consta a
Restrição à Venda: Alienação Fiduciária em favor de BV FINANCEIRA S A C F I
. Isso indica que a baixa de 2011 se referia a uma alienação anterior, e que uma nova restrição fiduciária estava pendente no momento da suposta transação em 2016 (tanto que constou no CRLV daquele ano) e, de fato, ainda persistia quando o dossiê foi consultado para instruir a inicial em 2021.

Mais ainda, o próprio CRLV do veículo, referente ao ano de 2016, que o apelante afirma ter recebido do vendedor no ato da compra (ID 8861310), também continha a informação expressa de que o veículo estava
ALIENADO FIDUCIARIAMENTE A BV FINANCEIRA
. Essa informação, de fácil percepção e compreensão, deveria ter alertado o apelante sobre a existência da restrição e a impossibilidade de o vendedor dispor livremente do bem. A existência da alienação fiduciária no CRLV e no dossiê do DETRAN, documentos acessíveis e apresentados pelo próprio autor, demonstra que a informação estava disponível e poderia ter sido facilmente percebida, senão vejamos:

A venda de um bem gravado com alienação fiduciária, sem a anuência do credor fiduciário, é nula de pleno direito, por vício de objeto, uma vez que o vendedor não detém a propriedade plena para transferir. O Código Civil estabelece que é nulo o negócio jurídico quando
tiver por objeto coisa ilícita ou impossível
(art. 166, II). No caso da venda a
non domino
, o objeto é juridicamente impossível de ser transferido pelo vendedor, pois a propriedade não lhe pertence. Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. VENDA A NON DOMINO. BOA-FÉ DE TERCEIRO .IRRELEVÂNCIA. MANUTENÇÃO DO NEGÓCIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 568 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).
2. É firme a orientação do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, na venda a non domino, é irrelevante a boa-fé do adquirente, pois a propriedade transferida por quem não é dono não produz nenhum efeito
. Precedentes. 3. Na hipótese, os magistrados da instância ordinária decidiram em perfeita consonância com a jurisprudência desta Corte, circunstância que atrai a incidência da Súmula nº 568/STJ. 4. Agravo interno não provido. (
STJ
- AgInt no REsp: 1785665 DF 2018/0327882-0, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 12/08/2019, T3 – TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe
14/08/2019
).

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE DE VEÍCULO AUTOMOTOR. NULIDADE DA PROMESSA DE COMPRA E VENDA. VENDA A NON DOMINO. IRRELEVÂNCIA DA BOA-FÉ DA PARTE ADQUIRENTE. NULIDADE ABSOLUTA DO NEGÓCIO JURÍDICO. -
A alienação de bem por quem não comprova a propriedade implica em venda a non domino que configura vício não passível de convalidação e torna nulo o negócio jurídico
- A eventual boa-fé do adquirente é irrelevante e, portanto, incapaz de garantir validade ou blindar os efeitos da venda a non domino - Os negócios jurídicos absolutamente nulos não produzem efeitos jurídicos, não são suscetíveis de confirmação, tampouco convalescem com o decurso do tempo. (
TJ-MG
- Apelação Cível: 5066082-86.2018.8.13 .0024 1.0000.23.282067-0/001, Relator.: Des.(a) Lúcio de Brito, Data de Julgamento: 04/04/2024, 15ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação:
10/04/2024
).

Dessa forma, ainda que o apelante tivesse logrado êxito em comprovar a efetiva aquisição do veículo e o pagamento do preço, o negócio jurídico em si seria nulo em razão da alienação fiduciária que recaía sobre o bem em favor da BV Financeira. A pretensão de obrigação de fazer para transferência da titularidade do veículo, portanto, esbarraria na nulidade do ato jurídico que a fundamenta, tornando a improcedência do pedido uma medida de rigor.

No que tange ao pleito de indenização por danos morais, a sua improcedência é consequência lógica da ausência de comprovação da aquisição do bem e da nulidade do negócio jurídico. A pretensão de reparação extrapatrimonial estava vinculada aos transtornos e aborrecimentos decorrentes da impossibilidade de utilizar e transferir o veículo supostamente adquirido.

Uma vez que não se demonstrou a efetiva compra e venda do bem, não há que se falar em conduta ilícita do apelado que enseje a reparação por danos morais. A responsabilidade civil exige a comprovação do ato ilícito, do dano e do nexo de causalidade entre eles. No presente caso, a falha na comprovação da aquisição do bem e a nulidade do negócio jurídico afastam a ilicitude da conduta imputada ao apelado, inviabilizando o reconhecimento de qualquer dano moral indenizável.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de Apelação Cível interposto por
ALOIR INACIO
, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil,
majoro
os honorários advocatícios de sucumbência de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, mantida a suspensão da exigibilidade em relação ao apelante, nos termos do artigo 98, § 3º, do mesmo diploma legal, em virtude da gratuidade de justiça concedida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar a douta relatoria.

É como voto.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 21.07.2025 a 25.07.2025:

Acompanho o E. Relator.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Outrossim, majorar os honorários advocatícios para o importe de 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, mantida a suspensão da exigibilidade em relação ao apelante, nos termos do artigo 98, § 3º, do mesmo diploma legal, em virtude da gratuidade de justiça concedida.